Tribunal: TJSP
Processo: 2164708-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da executada em cumprimento provisório de sentença, determinando o levantamento de valores para tratamento do exequente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da executada em cumprimento provisório de sentença, determinando o levantamento de valores para tratamento do exequente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do levantamento de valores para custeio de tratamento médico em regime de home care, sem a exigência de caução, e a necessidade de cumprimento da obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde. III. Razões de Decidir 3. A impugnação foi considerada intempestiva, e a executada não demonstrou o cumprimento integral da obrigação de fazer. 4. A exigência de caução não se aplica, pois os valores são para conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, não havendo condenação em obrigação de pagar. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos não exige caução. 2. A determinação de levantamento de valores para tratamento médico é válida, mesmo em cumprimento provisório de sentença.